Tribunal: TJPA
Processo: 0012253-12.2014.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9995 - Erro Médico
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012253-12.2014.8.14.0051

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM

APELADO: F. T. R. S.

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAL.
QUEDA DE ALUNO DURANTE O RECREIO. EVIDENCIADA FALHA NO DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA
DA ESCOLA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADA. SENTENÇA RECORRIDA E MANTIDA.

1-

Mérito:

Narra a ação principal que no dia 22 de abril de 2014, durante o recreio na escola municipal de ensino fundamental Sophia Imbiriba, por volta das 15h45min, onde o menor F.T.R.S. após um “tropeção”, caiu e bateu as costas na calçada no corredor da escola. Em decorrência deste fato, a criança sofreu trauma no rim esquerdo e foi submetida a uma cirurgia de retirada do mesmo.

2-

Analisando de forma detida os documentos trazidos aos autos, quais sejam, o documento médico atestando a realização de cirurgia e a retirada do seu rim esquerdo (ID 1327284), boletim de ocorrência (id. 1327284 pag.20, 21 e 22), laudo da perícia do IML (id. 1327284 pag. 23), depoimentos colhidos em audiência (id.1327293) e o receituário médico das medicações de uso contínuo (id. 1327284 pag.28), entendo que estão demonstrados com suficiência que em decorrência da queda ocorrida dentro da escola municipal de ensino fundamental Sophia Imbiriba, o menor veio a perder seu rim esquerdo. Portanto, o nexo causal está devidamente demonstrado. Ademais disso, observo que os fatos não foram negados pelos depoentes (vigia e diretora da escola – id. 1327293) ao contrário, confirmaram que a criança sofreu a queda durante o recreio escolar.

3-

O município responde objetivamente por eventuais danos causados, seja de ordem moral ou material, porque incide a teoria do risco objetivo da Administração. Mesmo em se tratando de conduta omissiva pela inoperância estatal no cumprimento de um dever prestacional, a responsabilidade estatal dá-se de forma objetiva, na esteira do disposto no art. 37, §6º, da Constituição Federal.

4-

Quanto ao dano moral
in re ipsa
configurado de qualquer forma, a partir do momento em que a criança estava sob os cuidados do estabelecimento escolar, exsurge o dever do apelante na sua correta vigilância, o que, na hipótese dos autos não veio a ocorrer.

5-

No que tange aos juros e correção monetária aplica-se o decidido pelo C. STJ, em sede de recurso repetitivo, Tema 905.

6-

Conheço do recurso e nego provimento
,
mantenho a condenação no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) de dano moral, e material o valor de R$ 224, 84 (duzentos e vinte quatro reais e oitenta e quatro centavos)
.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de recurso de apelação interposto pelo Município de Santarém em face da r. sentença prolatada pelo Juiz de direito da 6ª vara cível e empresarial da comarca de Santarém, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais, proposta por F. T. R. S, representado por Cleijorlane de Sousa Ribeiro, em que foram julgados procedentes os pedidos deduzidos na inicial.

Narra a ação principal que no dia 22 de abril de 2014, durante o recreio na escola municipal de ensino fundamental Sophia Imbiriba, por volta das 15h45min, onde o menor F.T.R.S. após um “tropeção” provocado pelo colega, caiu e bateu as costas na calçada no corredor da escola. Em decorrência deste fato, a criança sofreu trauma no rim esquerdo e foi submetida a uma cirurgia de retirada do mesmo, no dia 29/04/2014.

Relata que no dia do fato a criança somente recebeu massagem abdominal por parte do vigia da escola e a pedagoga tentou colocá-lo de pé o que não conseguiu. A criança foi carregada até a sala de aula, onde permaneceu até o final da aula às 18h. Posteriormente, a pedagoga levou o menor até a residência da avó. A criança foi levada pela mãe ao hospital, após 06 (seis) dias de internação, o menor foi submetido à intervenção cirúrgica para a retirada do rim esquerdo.

Consta ainda na exordial que a saúde do menor não é mais a mesma desde o acidente, uma vez que perdeu o rim esquerdo e precisa fazer uso de medicamentos constantes, tais como dipirona, buscopam e outros. Relata que ele ainda sofre dores frequentes no abdômen e, por diversas vezes, precisa ir ao Hospital Municipal de Santarém.

Em razão desses fatos requereu a condenação da municipalidade ao pagamento de indenização por danos morais no montante equivalente a cem salários mínimos e de indenização por danos materiais no valor de R$ 224, 84 (duzentos e vinte quatro reais e oitenta e quatro centavos), conforme recibos anexados aos autos.

Em sentença, o juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos, condenando a municipalidade ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 224,84 (duzentos e vinte quatro reais e oitenta e quatro centavos) e indenização por danos morais no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), além de custas e honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o valor da condenação (id.1327297).

Irresignada com a sentença, o Município de Santarém interpõe o presente apelo aduzindo em suas razões que não há responsabilidade objetiva da municipalidade pelo dano sofrido pelo menor, uma vez que se trata de fato de natureza imprevisível, tendo a própria vítima colaborado para o acidente. Defende que não houve omissão nem por parte da escola e nem por parte do hospital municipal. Entende ausente o nexo de causalidade entre ação/omissão do Poder Público e o dano causado à vítima. Pugna pela reforma da sentença e, alternativamente, pela redução da indenização pela metade posto que não foi provado qualquer abalo psicológico suportado pela vítima (Id nº 1327298).

Foram apresentadas contrarrazões ao apelo (Id nº 1327299).

Devidamente distribuídos, coube-me a relatoria do feito, oportunidade em que os autos foram remetidos à douta Procuradoria de Justiça.

Através de parecer, o eminente Procurador de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação (id. 1370693).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Não havendo preliminares, passo ao mérito recursal.

1.

MÉRITO:

Segundo o recorrente, não há nexo de causalidade entre a conduta do ente público e os possíveis danos morais e materiais sofrido pelo apelado.

Inicialmente, há de se salientar que a responsabilidade civil do Município é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição, respondendo pelos danos que seus agentes derem causa, cabendo à parte contrária a prova dos fatos, o nexo de causalidade e o dano – Teoria do Risco Administrativo.

A Constituição Federal em seu artigo 37, § 6°, dispõe que:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Nesse sentido, trago precedentes jurisprudenciais,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSAVILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
QUEDA DE CRIANÇA EM ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. OMISSÃO ESPECÍFICA
. ADEQUAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO DA ESCOLA E DO DEVER DE GUARDA. NÃO CONFIGURADO O DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA. 1. Conforme vem entendendo esta Corte e o Supremo Tribunal Federal, quando há uma omissão específica do Estado, ou seja, quando a falta de agir do ente público é causa direta e imediata de um dano, há responsabilidade objetiva, baseada na Teoria do Risco Administrativo e no artigo 37, § 6º da Constituição Federal. 2. Caso dos autos em que o autor sofreu queda no pátio da escola quando estava correndo de outro aluno, nas dependências de escola pública durante o recreio. Ausência de comprovação de desídia da escola no dever de guarda dos alunos. Recreio monitorado por professores, os quais imediatamente socorreram o demandante e avisaram seus familiares para encaminhamento de atendimento médico. 3. Não se justifica a imputação da responsabilidade do Município no presente caso, devendo ser mantida a sentença de improcedência. APELO PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70067765354, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Julgado em 29/01/2016).

Pois bem, analiso.

Analisando de forma detida os documentos trazidos aos autos, quais sejam, o documento médico atestando a realização de cirurgia e a retirada do seu rim esquerdo (ID 1327284), boletim de ocorrência (id. 1327284 pag.20, 21 e 22), laudo da perícia do IML (id. 1327284 pag. 23), depoimentos colhidos em audiência (id.1327293) e o receituário médico das medicações de uso contínuo (id. 1327284 pag.28), entendo que estão demonstrados com suficiência que em decorrência da queda ocorrida dentro da escola municipal de ensino fundamental Sophia Imbiriba, o menor veio a perder seu rim esquerdo. Portanto, o nexo causal está devidamente demonstrado. Ademais disso, observo que os fatos não foram negados pelos depoentes (vigia e diretora da escola – id. 1327293) ao contrário, confirmaram que a criança sofreu a queda durante o recreio escolar.

Outrossim, observo também que a apelada conseguiu comprovar os gastos médicos e despesas que somaram o montante de R$ 224,34, conforme cupom fiscais (Id nº 1327284 – fl. 31/32).

Pois bem, tenho que o autor/apelado comprovou os fatos constitutivos de seu direito, a teor do art. 373, I, do CPC, na medida em que a ampla documentação acostada aos autos revela que o Município foi omisso em garantir a vigilância e a integridade física do menor, devendo, portanto, ser responsabilizado pelo acidente.

No mesmo sentido, seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. LESÃO SOFRIDA POR ALUNO EM ESCOLA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. DEVER DE INDENIZAR. CONFIGURAÇÃO. A responsabilidade civil do Estado em razão dos danos sofridos por alunos da rede pública de ensino independe de culpa, por assumir o ente o dever de incolumidade do educando. Aplicação da teoria da guarda. Hipótese em que o autor, menor impúbere, foi agredido por um colega durante o horário escolar, momento em que as crianças não estavam sendo supervisionadas por quaisquer responsáveis. Falha no dever de guarda do requerido, ensejando o dever de indenizar. DANO MORAL À VÍTIMA. CONFIGURAÇÃO. Considerando que, da agressão sofrida, resultou lesão corporal à vítima, resta configurado o dano moral, o qual se presume, dispensando comprovação específica, diante da ofensa à integridade física. Condenação mantida. DANO MORAL EM RICOCHETE. PAIS DA VÍTIMA. OCORRÊNCIA. É presumível o sofrimento e angústia suportados pelos pais da criança, em decorrência da lesão grave por esta sofrida, circunstância que dá azo ao reconhecimento do dano moral reflexo. Lições doutrinárias e precedentes desta Corte. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO. Em atenção aos parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência pátrias para a fixação do montante indenizatório, atento às particularidades do caso concreto, o quantum de R$ 6.000,00 (seis mil reais) à vítima e R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a ser dividido entre seus genitores, acrescido de correção monetária e juros moratórios legais, se mostra razoável e proporcional. DANOS MATERIAIS EMERGENTES. Devem ser indenizados os prejuízos materiais que guardam relação com o evento danoso, documentalmente comprovados nos autos. Pretensão parcialmente acolhida, no ponto. LUCROS CESSANTES. DEVER DE INDENIZAR. Tendo restado suficientemente comprovado nos autos que a genitora do menor ficou impossibilitada de exercer sua atividade laboral durante o período de internação do filho, deve ser indenizada por aquilo que deixou de lucrar. CONSECTÁRIOS LEGAIS. Tendo em vista a publicação do acórdão proferido pelo STF na ADI 4357, em que reconhecida a inconstitucionalidade parcial do artigo 5º da Lei 11.960/2009, apenas no que se refere à correção monetária, deve ser aplicado o novel entendimento manifestado em sede de controle concentrado de constitucionalidade, o qual possui efeito erga omnes. Correção monetária que deverá respeitar a TR e IPCA-E, conforme respectivo período, devendo o juro moratório ser fixado no percentual de 6% ao ano, nos termos do texto antigo do artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/1997. CUSTAS PROCESSUAIS E EMOLUMENTOS. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. PAGAMENTO EM METADE. A autarquia previdenciária deverá arcar com o pagamento das custas processuais e emolumentos, em metade, em razão do julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade nº 70041334053, por este Tribuna tantum, a inconstitucionalidade formal da lei 13.471/2010 que alterou o art. 11 da Lei Estadual nº 8.121/85, por afrontar os artigos 98, § 2º e 99, caput, da Constituição Federal. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70066900267, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em 26/11/2015);

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ESCOLA ESTADUAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. OMISSÃO ESPECÍFICA. QUEDA DE CRIANÇA POR EMPURRÃO DE COLEGA DURANTE O HORÁRIO ESCOLAR. LESÃO NO COTOVELO ESQUERDO. DANOS MORAISCONFIGURADOS. DANO MATERIAL AFASTADO. Hipótese em que o autor sofreu empurrão que decorreu em uma queda com lesão grave no cotovelo esquerdo. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. Responde o ente público objetivamente, nos termos do art. 37, § 6º, da CF, pela omissão específica decorrente da falta de zelo com relação à incolumidade e à integridade física da autora. DANO MORAL. Manutenção do montante indenizatório considerando a grave lesão, o aborrecimento e o transtorno sofridos pelos demandantes, além do caráter punitivo-compensatório da reparação. DANO MATERIAL. As provas carreadas aos autos não comprovam o dano material postulado na peça inicial da demanda, devendo ser mantida a sentença que afastou a pretensão. RECURSOS DESPROVIDOS. (Apelação Cível Nº 70053718748, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em 01/08/2013).

No que tange aos danos morais, por sua vez, tenho que a hipótese dos autos reflete o dano
in re ipsa
ou dano moral puro, uma vez que o sofrimento, o transtorno e o abalo psicológico causados à criança pela lesão sofrida são presumidos, conferindo o direito à reparação sem a necessidade de produção de prova quanto ao abalo psicológico. Em outras palavras, o próprio fato já configura o dano.

Aliás, Yussef Said Cahali (
in
Dano Moral, 4ª ed., Editora RT, São Paulo, 2011, p. 635) assevera que:

(...)

Portanto, em determinados casos, os danos morais são ínsitos à própria ofensa (in re ipsa), presumidos, a dispensar a respectiva demonstração probatória concreta para a sua caracterização
.

De qualquer forma, a partir do momento em que a criança estava sob os cuidados do estabelecimento escolar, exsurge o dever do apelante na sua correta vigilância, o que, na hipótese dos autos não veio a ocorrer.

No pertinente ao
quantum
indenizatório, é sabido que este deve possuir dupla função, qual seja, reparatória e pedagógica, devendo objetivar a satisfação do prejuízo efetivamente sofrido pela vítima, bem como servir de exemplo para inibição de futuras condutas nocivas. Imbuído dessa ideia, a reparação deve ser fixada com parcimônia pelo Julgador, estando este sempre atento aos critérios de razoabilidade que o caso concreto exige.

Após a análise dos documentos acostados e a situação em que o menor entendo que o valor da indenização estabelecida a título de danos morais se mostra razoável e atente aos seus objetivos, uma vez o apelado sofreu (e ainda sofre) as consequências do acidente ocorrido na Escola Municipal de Ensino Fundamental Sophia Imbiriba, uma vez que perdeu o rim esquerdo. Portanto, mantenho o valor estipulado pelo juízo
a quo
.

No que tange aos juros e correção monetária aplica-se o decidido pelo C. STJ, em sede de recurso repetitivo, Tema 905,
in verbis:

PROCESSUAL

CIVIL.

RECURSO

ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO

ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F

DA

LEI

9.494/97

(COM

REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS
CONDENAÇÕES IMPOSTAS À
FAZENDA PÚBLICA.
CASO CONCRETO QUE É RELATIVO
A

INDÉBITO

TRIBUTÁRIO.
. TESES JURÍDICAS FIXADAS.

(...) Omissis

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As

condenações

judiciais

de

natureza

administrativa

em

geral,

sujeitam-se

aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002:
juros
de mora

de

0,5%

ao

mês;
correção monetária
de acordo com os índices previstos

no

Manual

de

Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior

à

vigência

do

CC/2002

e

anterior

à

vigência da Lei 11.960/2009:

juros

de

mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação

com

qualquer

outro

índice;

(c)

período

posterior à vigência

da

Lei

11.960/2009:

juros

de

mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança;
correção monetária
com base no IPCA-E.

Assim, em consonância com a manifestação ministerial, decido pela manutenção da sentença de primeiro grau.

Ante ao exposto,
conheço do recurso de apelação,
nego

provimento
, devendo ser mantidos os demais temos da sentença vergastada, conforme fundamentações expostas.

É como voto.

Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

RELATORA

Belém, 08/09/2021